Tribunal: TJDFT
Processo: 0751490-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO/COMUTAÇÃO. REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. ARTIGO 9o, INCISOS, VII e VIII. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto, a qual indeferiu pedido de indulto, com base no artigo 9o, inciso VIII, Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que referido dispositivo não autoriza a concessão do benefício aos condenados que iniciaram o cumprimento da pena em regime diverso do aberto, bem como que o apenado não preencheu o requisito do objetivo, pois a pena remanescente, na data-limite, era superior a 4 (quatro) anos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se o Decreto n. 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto/comutação aos reeducandos que estavam, até a data-limite, em regime aberto, ou se alcança apenas aqueles que foram condenados, em sentença, ao regime inicial aberto; (ii) se o reeducando preencheu os requisitos para a concessão da benesse.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se unicamente aos condenados que tiveram o regime aberto estabelecido na sentença penal condenatória, não abrangendo hipóteses de progressão de regime ocorridas durante a execução.
5. O art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024 autoriza o benefício àqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto, ainda que em decorrência de progressão, ou seja, independentemente do regime estabelecido na sentença, desde que atendidos os demais requisitos indicados.
6. O reeducando não foi condenado ao regime aberto, o qual apenas foi deferido posteriormente, em progressão. Assim, sua situação não se amolda à hipótese do artigo 9o, VII, do Decreto no 12.338/2024.
7. O apenado estava em regime aberto, até a data-limite do Decreto no 12.338/2024, entretanto, não faz jus ao indulto com fundamento no artigo 9o, inciso VIII, pois é reincidente e a pena remanescente, na data-limite, era superior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.